Tribunal: CARF
Processo: 10215.720634/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720634/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.886 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE IRPJ. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
PARCIAL PROVIMENTO. PARCELA DE RECEITAS NÃO OFERECIDAS
À TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RATIFICAÇÃO.
Corrobora-se o teor do acórdão de Manifestação de Inconformidade, quando
constatado que houve estrita observância da legislação correlata e que o
Recorrente não contestou os argumentos que constituíram os fundamentos da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 12-105.794 - 6a Turma da
DRJ/RJO, Sessão de 26 de fevereiro de 2019, que julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720634/2011-81
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720634/2011-81

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de compensação, na qual a interessada acima qualificada
empregou alegado crédito oriundo de saldo negativo de tributo.
As compensações não foram homologadas, porque, segundo o despacho decisório: (i)
não se confirmou que que os rendimentos tributáveis que ensejaram a retenção na fonte
pleiteada fizeram parte da base de cálculo do imposto de renda; e ( ii ) enquanto da
DIPJ consta a opção pela tributação pelo lucro real anual, na DCTF a informação
é de lucro real com apuração trimestral.
Fundamentou-se a decisão nos dispositivos legais que constam do aludido despacho.
Inconformada com a denegação de seu intento, da qual tomou ciência em 13/10/2011
(fls. 65), a interessada interpôs, no dia 11 do mês seguinte, a manifestação de
inconformidade de fls. 66 e ss, alegando, em síntese, que apenas com base na
constatação de divergência na informação da forma de apuração do lucro real, sem a
apreciação de qualquer dado contábil, houve a negativa da compensação. Defendeu a
ocorrência das retenções e o oferecimento das respectivas receitas à tributação, forte na
apuração que efetuou em DIPJ e na escrituração do livro Razão. Adicionou que a
informação constante da DCTF está errada, pois seu lucro real no período foi
apurado por período anual. Pugnou pela realização de diligências.
A 6a Turma da DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade nos seguintes moldes:
(...)
Sobre a realização de perícia e diligência cumpre esclarecer que, apesar de ser pleito
facultado ao sujeito passivo, a decisão sobre sua realização ou não compete à autoridade
julgadora, que deve se posicionar pela não realização sempre que considerar as
pretendidas provas como prescindíveis ou impraticáveis, na forma em que é possível
aduzir dos arts. 16 e 18 do Decreto n.o 70.235/72, que regulamenta o processo
administrativo fiscal (PAF).
A realização de perícia ou diligência tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide. Assim, o deferimento de um pedido dessa
natureza pressupõe a necessidade de se conhecer determinada matéria, bem como
dirimir dúvidas que o exame dos autos não seja suf iciente para esclarecer.
No presente caso, o feito fiscal contém todos os elementos necessários para seu
prosseguimento, inexistindo nos autos qualquer dúvida de ordem técnica que dependa
de novas ações a fim de aferir dados factuais. Logo, diante do convencimento da
desnecessidade de quaisquer esclarecimentos adicionais para o julgamento em tela,
concluo pelo indeferimento do pedido de diligência ou perícia.
Quanto à questão do oferecimento ou não à tributação das receitas correspondentes às
retenções que compuseram o saldo negativo, observo que, das consultas aos sistemas
juntadas às fls. 07/10 pela autoridade fiscal, bem assim da DIPJ trazida pela interessada
(f ls. 118 e ss), constam valores de receitas financeiras no total de R$ 2.846.220,13
superiores aos rendimentos financeiros de R$ 3.235.378,89 que deram azo ao IRRF
de R$ 631.713,08 defendido.
Ademais, do cotejo entre as retenções relacionadas pela interessada no PerDComp e a
relação de DIRF de fls. 21 juntada pela fiscalização, restam confirmadas a incidência
de IRRF para cinco das seis fontes pagadoras que a interessada relacionou, ficando
de fora somente aquela de CNPJ 00.000.000/5069-58, que teriam retido R$
2.446,40 e R$ 5.059,47.
Assim, das retenções alegadas no montante de R$ 631.713,08, confirma-se o valor
de R$ 624.207,21 (=R$ 631.713,08 - R$ 2.446,40 - R$ 5.059,47). Já do que seriam as
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720634/2011-81

respectivas receitas, a totalizar R$ 3.235.378,89, a interessada somente ofereceu a
tributação R$ 2.846.220,13.
De outro bordo, a divergência entre DIPJ e DCTF, quanto à periodicidade de apuração
do lucro real - anual ou trimestral -induz o entendimento de que houve erro de fato na
informação prestada pela interessada, afinal impossível a qualquer pessoa jurídica
submeter-se a ambas as sistemáticas simultaneamente. E, assim sendo, ninguém
melhor que o próprio sujeito passivo para aclarar qual o regime que adotou, o que veio a
lume somente com a manifestação de inconformidade, posto dos autos não constam
qualquer intimação anterior sobre o assunto.
Desse modo, se houvesse ocorrido o oferecimento à tributação de receitas financeiras de
R$ 3.235.378,89, o total de retenções que poderia ser considerado seria R$ 624.207,21.
Considerando, porém, que a receita em questão declarada foi de apenas R$
2.846.220,13, é forçoso reconhecer o proveito à retenção equivalente ao valor
proporcional a esta receita tributada, qual seja, R$ 549.126,14 [= R$ 624.207,21 x (R$
2.846.220,13 / R$ 3.235.378,89)].
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE da interessada, para reconhecer o direito creditório de R$
549.126,14.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, nos seguintes termos
Inicialmente, é necessário destacar que nas hipóteses nas quais o saldo negativo possui
como origem retenções na fonte, como o caso em comento, mostra-se imprescindível o
preenchimento dos seguintes requisitos para a compensação dos mencionados valores:
(i) a efetiva retenção na fonte do IRPJ; e (ii) oferecimento à tributação do IRPJ as
receitas financeiras. (...)
Com relação ao requisito indicado no item “a”, conforme constante da autuação fiscal
em questão, houve o reconhecimento expresso pela Autoridade Fiscal acerca da
regularidade da retenção na fonte do IRPJ efetuada pelas instituições financeiras (fls. 20
e 21, do presente processo administrativo), o que atesta o preenchimento do primeiro
requisito exigido para o aproveitamento do saldo negativo. (...)
Passando a análise da última exigência para utilização do saldo negativo do IRPJ (item
“b”), imperiosa a demonstração da devida inclusão dos valores relativos às receitas
financeiras na apuração do Lucro Real pela Recorrente. (...)
Desse modo, independentemente da existência de mero equívoco formal de
preenchimento da DCTF da Recorrente, fato esse a ser devidamente esclarecido em
momento oportuno, imperioso destacar a existência de fundamento ao crédito pleiteado
na DIPJ da mesma, fato esse completamente ignorado pela Autoridade Fiscal.
Visando corroborar a existência de documentos fiscais que fundamentam os
créditos utilizados, cumpre a Recorrente colacionar a integralidade da DIPJ
apresentada no exercício de 2005 (doc. 02), que comprova à saciedade a inclusão
das receitas financeiras na base tributável do mencionado tributo.
Sem prejuízo desse fato, a Recorrente colaciona a este Órgão Julgador a parcela
do Livro Razão (doc. 03) indicando pormenorizadamente as contas contábeis das
receitas financeiras indicadas na DIPJ, o que atesta a devida inclusão na base
tributável das aludidas importâncias.
Assim sendo, restou devidamente demonstrada a regularidade dos procedimentos
adotados pela Recorrente, na esteira da mais balizada doutrina e jurisprudência sobre o
tema, devendo o r. despacho decisório ser integralmente reformado nesse aspecto.
Por outro lado, caso Vossa Senhoria entenda por necessário, a Recorrente requer a
determinação de baixa dos autos para realização de diligências/análises nas declarações
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720634/2011-81

consideradas pela Autoridade Fiscal e igualmente na documentação apresentada nos
autos, com o objetivo de se constatar que a presunção consignada na r. decisão
guerreada não pode subsidiar a glosa do crédito, ante a regularização dos óbices
apontados, em homenagem ao princípio da verdade material. (...)
Ultrapassado o aspecto acima indicado, acerca dos requisitos legais para a utilização do
saldo negativo oriundo de retenções na fonte, cumpre a Recorrente demonstrar que
pequenos equívocos de preenchimento de declarações não possuem o condão de
invalidar o direito ao crédito pleiteado, em privilégio ao princípio da verdade material e
na esteira da remansosa jurisprudência administrativa sobre o tema.
No caso em epígrafe, consoante informação expressamente contida na DIPJ da
Recorrente, foi indicada como opção para cálculo do Lucro Real para fins de apuração
do IRPJ e da CSLL a apuração anual, com base no recolhimento das estimativas
mensais e realização de balancete de redução/suspensão, em conformidade com o
disposto no artigo 230, do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR) abaixo transcrito: (...)
Com base nas disposições acima indicadas, no regime de apuração adotado e nas
retenções efetuadas pelas instituições financeiras, a Recorrente verificou no exercício de
2005 (ano-calendário 2004), saldo negativo do IRPJ e utilizou os mencionados valores
para compensação com outros tributos.
Contudo, a Recorrente, de maneira equivocada e em contrariedade a apuração
efetuada em DIPJ, indicou na DCTF do mencionado período a opção pelo regime
do Lucro Real Trimestral, fato esse que não se coaduna com a sistemática adotada
no mencionado exercício.
Com fundamento nesse fato, a Autoridade Fiscal, sem efetuar a devida análise da
escrituração fiscal da Recorrente e em violação aos princípios de Direito
Administrativo, acabou desconsiderando integralmente as informações contidas na
DIPJ, com o único fundamento de que o regime indicado na citada declaração a
respeito da apuração do Lucro Real (Anual) encontra-se divergente com a
sistemática de apuração indicada na DCTF (Trimestral).
Todavia Nobres Julgadores, o entendimento adotado pela Autoridade Fiscal encontra-se
equivocado, de acordo com duas premissas: (i) consoante o princípio da verdade
material que fundamenta o procedimento administrativo fiscal, meros equívocos formais
não possuem o condão de extinguir direitos ou originar obrigações tributárias e; (ii) sem
prejuízo desse fato, mesmo nas hipóteses de adoção da sistemática de apuração do
Lucro Real Trimestralmente, observa-se a possibilidade da existência de saldo negativo
passível de compensação, nos moldes da legislação aplicável. (...)
Desse modo, uma vez que, meros equívocos formais não possuem o condão de extinguir
o direito ao crédito ora pleiteado e, não obstante esse fato, independentemente da forma
de apuração do IRPJ (seja anual ou trimestral), a Autoridade Fiscal deveria ter
verificado nos documentos fiscais prestados a existência de fundamento para a
apropriação do crédito e não simplesmente indicar o “desencontro de informações” que
não permitiu a verificação da “liquidez e certeza” do crédito, eventos esses que ensejam
a reforma integral da mencionada decisão administrativa.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720634/2011-81

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado, na forma do art.
23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do CARF), com redação dada pela
Portaria MF no 329/2017. Demais disto, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade.
Mérito
A lide decorre da homologação parcial de DCOMP de saldo negativo do ano-
calendário de 2006, em razão da não comprovação de retenção na fonte, bem como do não
oferecimento à tributação de parcela dos valores que ensejariam saldo negativo, conforme
entendimento da Decisão recorrida:
Quanto à questão do oferecimento ou não à tributação das receitas correspondentes às
retenções que compuseram o saldo negativo, observo que, das consultas aos sistemas
juntadas às fls. 07/10 pela autoridade fiscal, bem assim da DIPJ trazida pela interessada
(f ls. 118 e ss), constam valores de receitas financeiras no total de R$ 2.846.220,13
superiores aos rendimentos financeiros de R$ 3.235.378,89 que deram azo ao IRRF
de R$ 631.713,08 defendido.
Ademais, do cotejo entre as retenções relacionadas pela interessada no PerDComp e a
relação de DIRF de fls. 21 juntada pela fiscalização, restam confirmadas a incidência
de IRRF para cinco das seis fontes pagadoras que a interessada relacionou, ficando
de fora somente aquela de CNPJ 00.000.000/5069-58, que teriam retido R$
2.446,40 e R$ 5.059,47.
Assim, das retenções alegadas no montante de R$ 631.713,08, confirma-se o valor
de R$ 624.207,21 (=R$ 631.713,08 - R$ 2.446,40 - R$ 5.059,47). Já do que seriam as
respectivas receitas, a totalizar R$ 3.235.378,89, a interessada somente ofereceu a
tributação R$ 2.846.220,13.
De outro bordo, a divergência entre DIPJ e DCTF, quanto à periodicidade de apuração
do lucro real - anual ou trimestral -induz o entendimento de que houve erro de fato na
informação prestada pela interessada, afinal impossível a qualquer pessoa jurídica
submeter-se a ambas as sistemáticas simultaneamente. E, assim sendo, ninguém
melhor que o próprio sujeito passivo para aclarar qual o regime que adotou, o que veio a
lume somente com a manifestação de inconformidade, posto dos autos não constam
qualquer intimação anterior sobre o assunto.
Desse modo, se houvesse ocorrido o oferecimento à tributação de receitas financeiras de
R$ 3.235.378,89, o total de retenções que poderia ser considerado seria R$ 624.207,21.
Considerando, porém, que a receita em questão declarada foi de apenas R$
2.846.220,13, é forçoso reconhecer o proveito à retenção equivalente ao valor
proporcional a esta receita tributada, qual seja, R$ 549.126,14 [= R$ 624.207,21 x (R$
2.846.220,13 / R$ 3.235.378,89)].
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL À MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE da interessada, para reconhecer o direito creditório de R$
549.126,14.
Da análise do recurso, constata-se que em momento algum houve contestação dos
fundamentos denegatórios do pleito consignado no acórdão recorrido, limitando-se a recorrente a
transcrever os termos da manifestação de inconformidade.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720634/2011-81

Isso tanto é verdade que, em que pese a Decisão Recorrida tenha reconhecido a
primazia da verdade real em detrimento do erro de fato cometido pela recorrente e acolhido a sua
alegação disposta na manifestação de inconformidade que houve tributação pelo lucro real anual
e não pelo lucro real trimestral, tendo analisado o pedido de homologação considerando a
tributação pelo lucro real anual, o Recurso Voluntário traz tópico idêntico ao da manifestação de
inconformidade no sentido de que a autoridade fiscal teria deixado de considerar a verdade
material.
Nesse sentido, vejamos a decisão de primeiro grau:
De outro bordo, a divergência entre DIPJ e DCTF, quanto à periodicidade de apuração
do lucro real - anual ou trimestral -induz o entendimento de que houve erro de fato na
informação prestada pela interessada, afinal impossível a qualquer pessoa jurídica
submeter-se a ambas as sistemáticas simultaneamente. E, assim sendo, ninguém
melhor que o próprio sujeito passivo para aclarar qual o regime que adotou, o que
veio a lume somente com a manifestação de inconformidade, posto dos autos não
constam qualquer intimação anterior sobre o assunto.
Agora, vejamos trecho do Recurso Voluntário:
Contudo, a Recorrente, de maneira equivocada e em contrariedade a apuração
efetuada em DIPJ, indicou na DCTF do mencionado período a opção pelo regime
do Lucro Real Trimestral, fato esse que não se coaduna com a sistemática adotada
no mencionado exercício.
Com fundamento nesse fato, a Autoridade Fiscal, sem efetuar a devida análise da
escrituração fiscal da Recorrente e em violação aos princípios de Direito
Administrativo, acabou desconsiderando integralmente as informações contidas na
DIPJ, com o único fundamento de que o regime indicado na citada declaração a
respeito da apuração do Lucro Real (Anual) encontra-se divergente com a
sistemática de apuração indicada na DCTF (Trimestral).
Nesse sentido, observando-se que a Recorrente não tece qualquer comentário apto
a desconstituir a conclusão da decisão de primeiro grau, deixando de trazer argumento capaz de
demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios
fundamentos, ancorado no § 1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do art. 57 do RICARF.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer o recurso para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 622
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.886 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720634/2011-81

Fl. 623
DF CARF MF
Original